Tribunal: TJMT
Processo: 1018187-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018187-22.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 344.860.381-34 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 689.302.671-49 (AGRAVADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. VÍCIO NA AVENÇA SUBJACENTE. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC/2015, visando à desconstituição de sentença proferida em ação monitória que reconheceu a exigibilidade de cheque no valor de R$ 20.000,00. O autor alega vício de consentimento na origem do negócio jurídico subjacente, ausência de prova essencial e julgamento baseado em presunção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato, ao desconsiderar elementos que apontariam a inexistência da obrigação representada pelo cheque;

(ii) examinar se houve violação manifesta a norma jurídica, notadamente ao se reconhecer a exigibilidade do título sem análise aprofundada da causa subjacente.

III. Razões de decidir

3. Não configurado o erro de fato nos moldes do art. 966, § 1o, do CPC/2015, pois os elementos apontados como ignorados foram objeto de debate e valoração no processo originário.

4. Inviável a ação rescisória como meio de rediscussão da prova, sendo incabível quando fundada em mera discordância com a conclusão judicial.

5. Também não se identifica violação manifesta a norma jurídica, porquanto a sentença rescindenda observou entendimento consolidado no STJ (Súmulas 299 e 531), reconhecendo a idoneidade do cheque como prova escrita para fins de ação monitória, cabendo ao devedor a demonstração da inexistência da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória improcedente.

Tese de julgamento:

"1. O erro de fato autorizador da ação rescisória exige inexistência de controvérsia e ausência de pronunciamento judicial sobre o fato tido como ignorado, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC.

2. Não se configura violação manifesta a norma jurídica quando a decisão rescindenda aplica corretamente jurisprudência consolidada quanto à exigibilidade de cheque prescrito como prova escrita em ação monitória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, incs. V e VIII, § 1o; art. 373, II; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 299 e 531; STJ, AgInt no REsp 1787884/RO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.04.2023; TJMT, N.U 1036243-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 31.03.2025; STJ, AR 7530/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Enoque Barros de Oliveira, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória no 1020696-41.2017.8.11.0041, proposta por Maria Aparecida de Carvalho, na qual fora reconhecida a exigibilidade de obrigação pecuniária consubstanciada em cheque no valor de R$ 20.000,00.

Na origem, a ação monitória teve por objeto a cobrança de cheque no valor de R$ 20.000,00, emitido como pagamento parcial de um negócio jurídico de compra e venda de imóvel urbano, negócio esse celebrado com terceiros (Sandra Cristina Santos Oliveira e João Gomes da Silva) que figuraram como vendedores. A parte autora da monitória (ora requerida nesta demanda) alegou que o cheque foi emitido pelo requerido (ora autor da ação rescisória), tendo sido devolvido pelo banco sacado sob a alínea 20 (cheque sustado ou revogado pelo emitente).

O autor da ação rescisória sustenta que houve vício de consentimento, porquanto a avença que deu origem à emissão do cheque não foi concluída, dado que o imóvel objeto da negociação não se encontrava devidamente regularizado, tratando-se de fração ideal indivisível. Aduz, ainda, a existência de erro de fato, ausência de provas essenciais, e a inobservância de circunstâncias fáticas relevantes por parte do magistrado sentenciante, que, segundo alega, resultaram em julgamento equivocado da ação originária.

Aponta que o cheque foi dado como sinal e princípio de pagamento, mas que, diante do inadimplemento do contrato, pleiteou a devolução do título. Alega, também, que a sentença rescindenda foi prolatada com base exclusivamente em presunção, em especial no que tange à validade do título executivo (cheque), ignorando-se que a assinatura do coemitente estava em branco, e que a própria origem do crédito era viciada.

A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida (id. 225836188) e mantida após o julgamento de agravo de interno (id. 296093867).

Devidamente intimada, requerida deixou de apresentar contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da admissibilidade e do mérito da presente ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, por meio da qual o autor pretende a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação monitória no 020696-41.2017.8.11.0041, que reconheceu a exigibilidade de cheque no valor de R$ 20.000,00, emitido pelo autor da presente demanda em favor da requerida.

Alega o autor, em síntese, que a sentença rescindenda teria incorrido em erro de fato e violado norma jurídica ao presumir a validade da obrigação constante no cheque, mesmo diante de vícios que maculariam a avença subjacente. Afirma que o contrato de compra e venda não teria sido aperfeiçoado por ausência de regularização dominial do imóvel e pela inexistência de assinatura de um dos vendedores, além de não ter sido conferida a posse legítima do bem à suposta adquirente.

A ação rescisória, como cediço, constitui instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC. Não se presta à mera reanálise da valoração judicial das provas, tampouco pode ser manejada como sucedâneo recursal.

No presente caso, o fundamento de “erro de fato” não se sustenta. A suposta ausência de validade do negócio jurídico e da relação obrigacional foi devidamente debatida na origem, por meio de embargos monitórios, com produção de prova oral e decisão fundamentada.

Consigna-se que, o erro de fato que autoriza a rescisão é aquele que ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato, conforme previsto no § 1o do art. 966 do CPC.

O que se observa, em verdade, é um inconformismo da parte com a valoração das provas e o resultado da demanda, pretensão que não se amolda à via rescisória.

Conforme entendimento pacífico do STJ
“[...] O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a propositura de ação rescisória, porquanto essa não se presta à correção de eventual injustiça da decisão”
(STJ - AgInt no REsp: 1787884/RO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 03/04/2023, DJe 02/05/2023). De igual forma, deste eg. Tribunal:

“[...] O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado deve consistir na equivocada percepção do julgador sobre fato incontroverso e não debatido nos autos, sendo inadmissível a rescisória para rediscutir matéria já apreciada e decidida com base na interpretação do conjunto probatório.

O mero inconformismo com a valoração da prova não configura erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC, não cabendo ação rescisória como sucedâneo recursal.”

(TJMT – N.U 1036243-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 31/03/2025, DJE 31/03/2025)

Também não se verifica qualquer violação manifesta à norma jurídica. A sentença rescindenda adotou entendimento alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o cheque prescrito pode embasar ação monitória como prova escrita (Súmulas 299 e 531), atribuindo-se ao réu o ônus de demonstrar fato extintivo ou impeditivo da obrigação (art. 373, II, do CPC). Nesse contexto, inclusive, o juízo singular consignou que
“não há óbice para que o emitente do cheque, em embargos monitórios, discuta a causa debendi”
, concluindo, contudo, que o
“Embargante/Requerido não se desincumbiu de comprovar que o pacto originário foi modificado pelas partes, mesmo com oitiva das partes e testemunha, não comprovando as alegações postas nos embargos monitórios interposto”
(id. 224243657).

Nesse sentido, reitera-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O manejo da ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC/2015, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade, de modo que a sua não observação deve se fazer direta e evidente. A ação rescisória não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal, pois não é meio adequado para corrigir alegada injustiça da sentença ou má interpretação de fatos ou máculas em atividades instrutórias. Só é instrumento adequado quando apresentada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC/2015.”

(STJ - AR 7530/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/06/2024, DJe 21/06/2024)

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

Custas pelo requerente, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025